Tribunal: STJ
Processo: 0394920-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042533 - SP (2025/0394920-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIANO FERREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
PROCESSO

HABEAS
CORPUS
PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. O Tribunal de origem não apreciou o tema – nulidade do reconhecimento
pessoal –, razão pela qual fica esta Corte impedida de apreciar a questão
originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52552657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1dbe742e-27e6-4ec9-a18b-f02822be8bef

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1dbe742e-27e6-4ec9-a18b-f02822be8bef

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042533 - SP (2025/0394920-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIANO FERREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
PROCESSO

HABEAS
CORPUS
PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do
habeas corpus,
curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio, mormente
habeas corpus
quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da
ordem de ofício, como na espécie.
3. O Tribunal de origem não apreciou o tema – nulidade do reconhecimento
pessoal –, razão pela qual fica esta Corte impedida de apreciar a questão
originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52213222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: 5363523f-c847-4180-afbc-26360e582446

Trata-se de agravo regimental em
interposto por CLAUDIANO
habeas corpus
FERREIRA BARBOSA contra decisão por meio da qual indeferi liminarmente a
impetração que apontou como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1506959-61.2020.8.26.0114).
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, como incurso no
art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 10 anos, 8 meses e 10
dias de reclusão e ao pagamento de 25 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de origem
deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena imposta a 7 anos,
9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa (e-STJ fls. 58/95).
Daí o presente
, no qual a defesa sustentou nulidade do reconhecimento
writ
pessoal, uma vez que não foi observado o regramento contido no
do Código
art. 226
de Processo Penal.
Requereu, inclusive liminarmente, o reconhecimento

da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do acusado. Subsidiariamente
pleiteou a redução da pena, com argumentação genérica de ausência de
fundamentação idônea.
No presente agravo, reitera a defesa as razões expendidas na petição inicial.
Requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar.
Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem
buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
visando a
habeas corpus,
garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a

utilização de
, seja por ter sido
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição
de recurso previsto em regramentos legal e regimental, mormente quando não se verifica
flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.
Documento eletrônico VDA52213222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: 5363523f-c847-4180-afbc-26360e582446

Nesse mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS. WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada, apenas
reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

Ademais, verifico que o Tribunal de origem não apreciou o tema – nulidade do
reconhecimento pessoal
, razão pela qual fica esta Corte impedida de apreciar a
–
questão originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52213222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: 5363523f-c847-4180-afbc-26360e582446

É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA52213222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:56
Código de Controle do Documento: 5363523f-c847-4180-afbc-26360e582446

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.533 / SP
Número Registro: 2025/0394920-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15069596120208260114 21339622020
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDIANO FERREIRA BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIANO FERREIRA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
Documento eletrônico VDA52502338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: 1e7c0aa1-b588-454e-98a0-8b52d1a07121

FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: 1e7c0aa1-b588-454e-98a0-8b52d1a07121